Tribunal: TJSP
Processo: 2238561-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento da justiça gratuita - Regras de competência que não se confundem com a possibilidade de obtenção do benefício constitucional – Hipossuficiência financeira que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário – Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, no caso – Presunção que não pode ser afastada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indeferimento da justiça gratuita - Regras de competência que não se confundem com a possibilidade de obtenção do benefício constitucional – Hipossuficiência financeira que pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário – Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, no caso – Presunção que não pode ser afastada – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238561-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLAVIA
PALOMA
MARTINS
DA
SILVA
HIPOLITO,
é
agravado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL
IPANEMA IV - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2238561-80.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22805
Fls. 2/5
Voto no 22805
Agravo de Instrumento no 2238561-80.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Flavia Paloma Martins da Silva Hipolito
Agravado: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multiseguimentos Npl
Ipanema Iv - Não Padronizado
Juiz de Direito: Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves
Agravo de Instrumento – Indeferimento da justiça
gratuita - Regras de competência que não se confundem
com
a
possibilidade
de
obtenção
do
benefício
constitucional – Hipossuficiência financeira que pode ser
afastada por elementos indicativos em sentido contrário –
Circunstâncias fáticas que, entretanto, autorizam o
deferimento da gratuidade da justiça, no caso –
Presunção que não pode ser afastada – Precedentes desta
C. Câmara – Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávia
Paloma Martins da Silva Hipolita, diante de Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI, tirado da r. decisão
copiada às fls. 56/59, em autos de ação de obrigação de fazer c.c. reparação
por danos morais, pela qual o MM. Juízo da 17a Vara Cível do Foro Central,
da Comarca de São Paulo indeferira a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária pleiteados pela ora agravante.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2238561-80.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22805
Fls. 3/5
síntese, ausência de condições financeiras para custear o processo (fls. 01/17).
Recebido
o
recurso
com
suspensividade,
sem
contraminuta, por não haver se formado a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Vê-se que o d. Juízo “a quo” indeferiu a concessão do
benefício perquirido, ao fundamento de que optou a autora em renunciar a
foro privilegiado, para demandar em comarca diversa de seu domicílio.
Respeitado o posicionamento acima disposto, os
elementos coligidos aos autos denotam indícios da hipossuficiência
financeira, que merecem aferição, não se mostrando suficiente fundamento
calcado, unicamente, na opção da autora em manejar o processo na Capital do
Estado. Em nosso ver, não se confundem as regras de competência, que
facultaram à autora a propositura da demanda nesta Comarca, com a
possibilidade de obtenção de benefício constitucional.
Inexiste, ainda, disposição que aparte ao profissional
estabelecido em local diverso o manejo de procedimento judicial, com
exclusão da gratuidade. Tal assertiva é ainda mais evidente com o trâmite de
processos em meio digital.
No mais, é certo que a presunção a que aduz a Lei no
1.060/50 e o § 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, detém natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2238561-80.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22805
Fls. 4/5
relativa, podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em
sentido contrário.
Nesse passo, é lícito ao Juízo embasar-se em
circunstâncias
que
demonstrem,
efetivamente,
condição
financeira
incompatível com o dispêndio das custas e despesas do processo, sem
prejuízo da manutenção da parte e de sua família, à luz do disposto no artigo
99, §2, do Novo Código de Processo Civil.
Todavia, militam em favor da agravante cópia da Carteira
de Trabalho e Previdência Social, demonstrando desemprego formal (fls.
41/46) e cópias das declarações de isenção do imposto de renda (fls. 47/52),
circunstâncias que revelam, a princípio, ausência de recursos financeiros para
o custeio do processo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
Como cediço, a presunção relativa da necessidade, se não
afastada por outros documentos, há de pesar em favor do postulante. Nesse
sentido os precedentes desta C. Câmara:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita
Indeferimento Decisão que considerou a contratação
de advogado particular, a existência de outras ações
similares e a liberação de crédito incompatíveis com a
alegada pobreza Impossibilidade Documentação
comprovando
o
parco
valor
do
benefício
previdenciário auferido Montante da contratação
que não infirma a hipossuficiência deduzida Decisão
reformada Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2238561-80.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22805
Fls. 5/5
2247561-80.2015.8.26.0000; Relator: Mario de Oliveira; Comarca:
Bauru; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 14/12/2015; Data de registro: 19/12/2015);
“Agravo de instrumento
Contrato bancário

Medida cautelar de exibição de documentos

Assistência judiciária Peticionária que se declara
sem recursos para custear as despesas do processo
Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos
dos autos
Benefício da gratuidade cabível, sem
embargo
de
eventual
impugnação
da
parte
adversária. Agravo a que se dá provimento, com
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2238024-60.2014.8.26.0000; Relator: Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data de registro:
18/12/2015).
Assim, a despeito das circunstâncias apontadas pelo d.
Juízo a quo, de rigor o deferimento da gratuidade à recorrente, com a ressalva
de que a parte contrária poderá impugnar a benesse, se entender cabível,
trazendo aos autos elementos que demonstrem as condições da autora para
suportar as custas e despesas do processo.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora